Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719011-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA BONFIM AGRAVADO: CALIDA GHAZALEH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME SOUZA BONFIM contra decisão proferida pelo douto Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CALIDA GHAZALEH em desfavor inicialmente de SOUZA &amp; SOUZA ENGENHARIA LTDA que, posteriormente, foi substituída pelo agravante, deferiu, em parte, a tutela de urgência para autorizar, à parte autora, a contratação de outro fornecedor, devidamente capacitado, na forma do art. 20, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, para a realização dos reparos considerados urgentes e indispensáveis à manutenção da integridade do imóvel, sendo o custeio das despesas, eventualmente adiantadas, suportado pelo fornecedor faltoso, ora réu. Registre-se que fora determinada a sucessão processual do polo passivo, ante a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandada, passando a figurar como demandado o sócio Guilherme Souza Bonfim, ora agravante. Eis o teor do decisum combatido (ID 36234154): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante do recolhimento das custas de ingresso (ID 117979742), julgo prejudicado o exame do pedido de gratuidade da justiça formulado. Recebo a emenda, consolidada na peça de ID 115439862 e admito, em sede prefacial, o processamento do feito. Passo ao exame da tutela de urgência. Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de aplicação de multa e condenação por perdas e danos (custos com a execução de serviços por terceiro prestador), movida por CÁLIDA GHAZALEH em desfavor de SOUSA &amp; SOUZA ENGENHARIA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Relata a autora ter celebrado, com a empreiteira requerida, um contrato de prestação de serviços de arquitetura e engenharia, para a construção de um imóvel residencial, composto de dois pavimentos, pelo ajustado valor de R$ 111.420,00 (cento e onze mil e quatrocentos e vinte reais), restando pactuada a conclusão das obras no prazo de 90 (noventa dias) úteis. Narra que a demandada não teria concluído a obra no prazo estabelecido, tendo apresentado à autora um pedido de aditamento contratual para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, exigindo o pagamento da quantia adicional de R$ 24.920,00 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte reais), para que pudesse promover a conclusão das obras e entregar o imóvel. Relata que, após a discordância quanto ao pagamento de valores adicionais, a requerida teria abandonado a execução das obras, deixando o imóvel inacabado, o que estaria a causar diversos prejuízos materiais, decorrentes das intempéries. Descreve, ainda, que teria sido constatada a existência de anomalias construtivas na edificação, aferidas em estudo técnico previamente contratado, que demandariam a execução de serviços adicionais, voltados à correção dos vícios. Em sede de tutela de urgência, postulou, com base no CDC, a concessão de ordem cominatória liminar, voltada à reexecução dos serviços contratados, por terceiro prestador, devidamente capacitado, às expensas da requerida. Instruiu a peça de ingresso com documentos (ID 111774197 a ID79383623 e ID 115439863). É o que, por ora, importa relatar. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbrar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. A relação jurídica havida entre as partes se encontra informada e regida pelos princípios e regramentos do microssistema de defesa do consumidor. A responsabilidade, de fundo contratual, ressai, nesta sede prefacial, suficientemente demonstrada. Com efeito, colhe-se, dos instrumentos contratuais acostados em ID 111774200, que a parte demandante teria contratado a execução de serviços de engenharia e arquitetura, voltados à construção de um imóvel residencial com 1 unidade unifamiliar composta de 2 pavimentos (Térreo e Pavimento Superior), medindo aproximadamente 100,00 m2, com prazo de conclusão expressamente estipulado em 90 dias úteis, consoante cláusula 2.1. Os registros fotográficos de ID 111774203 evidenciam o estado inconclusivo da obra, a revelar, em cotejo com a proposta de aditivo contratual para o reequilíbrio do contrato (ID 111774202), o descumprimento contratual pela parte demandada. No mesmo norte, o laudo de avaliação de obra em andamento, acostado em ID 111774206, se mostra conclusivo, a retratar a presença de vícios estruturais, imputáveis à parte ré, incidentes em todo o conjunto da edificação, a exigir a execução de serviços adicionais. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao adquirente a prestação de um serviço adequado, nos moldes do contrato assinado, facultando ao consumidor, em caso de inércia prolongada, a rescisão da avença e a realização da prestação por um terceiro. Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, eis que as alegações da autora se encontram suficientemente amparadas na demonstração do inadimplemento da requerida, ante a ausência de conclusão da obra no prazo contratualmente estabelecido. Quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a subsistência da situação descrita, sem que se adote, até o desate do processo, qualquer solução efetiva para o resguardo da integridade do imóvel em construção, ensejará, por certo, o agravamento da situação, sobretudo pela ocorrência das chuvas. Tal situação é atestada pelos registros fotográficos de ID 111774205, que revelam a ocorrência de infiltrações por águas pluviais, sujeitando a edificação a possível deterioração de maiores dimensões, com a possibilidade de que o imóvel se mostre substancialmente comprometido em sua habitabilidade. A tutela, na espécie, comporta deferimento para o fim específico de assegurar à parte autora (consumidora) a faculdade de promover, por meio da contratação de terceiro prestador, na forma preconizada pelo artigo 20, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, os reparos reputados urgentes, ou seja, aqueles indispensáveis a evitar o comprometimento estrutural do imóvel, sendo as despesas suportadas pelo fornecedor faltoso, ante a sua inércia em promover a conclusão tempestiva da obra. Posto isso, e, considerando que a providência antecipadamente colimada é perfeitamente reversível, uma vez que, verificado o malogro da pretensão, terá lugar a recomposição dos prejuízos eventualmente impingidos à demandada com a rescisão do contrato, tenho que a tutela de urgência comporta deferimento. Ao cabo do exposto, aferidos, em sede prefacial, a probabilidade do direito e o risco de agravamento das condições estruturais do imóvel, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, liminarmente pretendida, para o fim específico de AUTORIZAR, à parte autora, a contratação de um outro fornecedor, devidamente capacitado, na forma do artigo 20, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, para a realização dos reparos considerados urgentes e indispensáveis à manutenção da integridade do imóvel, sendo o custeio das despesas, eventualmente adiantadas, suportado pelo fornecedor faltoso, ora demandado. Nos termos dos artigos 334 e seguintes do CPC, designe-se audiência de conciliação, citando-se e intimando-se a demandada, que deverá informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, § 5o, CPC). Advirtam-se as partes de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”, a teor do artigo 334, § 8o, CPC. Intime-se a parte autora, por seus advogados. Cite-se e INTIME-SE, com urgência. (grifos do original) Preliminarmente, o agravante pede a concessão da gratuidade de justiça em razão da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento, porquanto teve que fechar sua empresa Souza &amp; Souza Engenharia Ltda em decorrência das dificuldades econômicas atreladas à pandemia da Covid-19. Acrescenta que é bancário e recebe rendimentos líquidos no importe de R$ 3.558,16 (três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), além das dívidas comprovadas com financiamento de imóvel, Cooperforte; empréstimo contratado junto à Previ, restando tão somente R$ 748,90 (setecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) para suprir suas demais necessidades. No mérito, assinala que a ação da origem tem como objeto contrato de prestação de serviço firmado entre a empresa do agravante e a postulante para a construção de imóvel residencial com uma unidade familiar, composta de dois pavimentos (térreo e pavimento superior). Assevera que se trata de lide temerária, tendo em vista que as partes, em comum acordo, decidiram findar o contrato, com destaque para a situação em que o término do vínculo contratual foi de iniciativa da própria requerente, fazendo prova do alegado mediante prints de conversas travadas no Whatsapp. Noticia que, em um segundo momento, foi formalizado o distrato com a assinatura de ambos os contratantes, com reconhecimento de firma, no dia 30/9/2021, conforme documentos anexados pelo recorrente. Quanto ao perigo de dano, destaca que o requerido terá que arcar com eventuais custos da requerente com fornecedores. Pede a concessão do beneplácito e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Primeiramente, examino o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o agravante é bancário e recebe proventos brutos de cerca de R$ 4.885,81 (quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco mil reais e oitenta e um centavos), conforme extratos relativos aos meses de janeiro a março de 2022 (ID 36235313). Após os descontos compulsórios (Previdência Social e Imposto de Renda) e abatidos os valores para pagamento de plano de saúde (Cassi) e previdência complementar (Previ Pessoal PB2), sobeja o numerário líquido de R$ 3.559,04 (três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos). Acerca das suas despesas, o recorrente traz aos autos comprovante de empréstimo contratado junto à Previ, cujas parcelas mensais totalizam a quantia de R$ 374,26 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos – ID 36235317), e ainda com o Banco do Brasil (“CDC Renovação”), com prestação no valor de R$ 864,32 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois reais – ID 36235316) e com a Cooperforte, sendo o pagamento mensal desta última operação em torno de R$ 518,84 (quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos – ID 36235315). Além disso, juntou Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, firmado entre o recorrente, na condição de devedor, e a credora Iota Empreendimentos Imobiliários S.A., em 1/4/2022, pelo qual ele se comprometeu a adimplir uma parcela mensal de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), vencida em 31/03/2022, e vinte parcelas de R$ 403,94 (quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos), vencendo a primeira em 30/04/2022. Tem-se, portanto, que decotados tais débitos da sua renda líquida, resta a quantia mensal de aproximadamente R$ 1.397,68 (um mil e trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito reais) para o agravante despender com as suas demais necessidades regulares. Com efeito, a concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, verifico que o postulante carreou elementos aptos a demonstrar a sua penúria. Além disso, não há indícios razoáveis nos autos de que o mesmo esteja ocultando condição financeira superior a fim de obter o beneplácito ora vindicado, de modo que, de um juízo incipiente, não foi elidida a presunção relativa prevista do Códex Processual Civil para a hipótese de pessoa física. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não está demonstrado nos autos. (Acórdão 1357364, 07189192020208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. Na hipótese, não há provas de maior capacidade econômica do agravante para além dos documentos juntados pelo mesmo, não subsistindo, portanto, a argumentação de pressupor que o autor, embora desempregado, possua outras fontes de renda ou mesmo outro vínculo de trabalho. (Acórdão 1062029, 07010745220178079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, defiro o pedido de gratuidade ao agravante em sede recursal, operando-se efeitos ex nunc. Passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Acerca do conceito de probabilidade do direito, a doutrina abalizada esclarece: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) O recorrente argumenta, em síntese, que houve distrato do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, fazendo prova mediante duas cópias do mesmo termo distrato, havendo em uma delas apenas a assinatura da autora com firma reconhecida e o espaço em branco da identificação do réu (ID 362353111), enquanto na outra cópia, vê-se a assinatura do requerido com firma reconhecida e, da mesma forma, apenas o espaço em branco na identificação da requerente (ID 36235310). Extrai-se dos aludidos impressos, datados de 29/09/2021, que ambos os contratantes decidiram, de comum acordo, encerrar o contrato avençado, tendo ela dado quitação na execução da obra e ele dado quitação no valor remanescente a ser pago. Já os prints anexados pelo requerido, de suposta conversa estabelecida entre as partes na plataforma do Whatsapp (ID 36235309), indicam que a autora elaborou o documento de termo de cancelamento do ajuste e enviou para o réu o arquivo em formato PDF, ficando combinado entre eles que cada um assinaria a sua via e reconheceria a respectiva firma para, depois, trocarem os papéis. Sobre tais fatos, a autora já tinha afirmado na inicial de ID 115439862 (pg. 4, processo referência) que “as partes conversarem (sic) e tentaram celebrar um acordo de cancelamento do contrato, que foi encaminhado, em 29 de setembro de 2021, pela Autora à ré (doc.8); porém, não houve resposta da contratada” ) e, no petitório de ID 123845365 (processo originário), após a apresentação da peça contestatória pela pessoa jurídica que figurava como ré na ação, sustentou que tais documentos relativos ao distrato se trataram de “oferta de negociação preliminar” do distrato, não se podendo dizer que consiste no distrato em si ante a ausência da assinatura de ambas as partes no mesmo documento. Além disso, pontua que a ação não diz respeito apenas ao reconhecimento da resolução do contrato, mas à condenação do réu pelos vícios do serviço, conforme laudo, orçamentos e fotografias anexados aos autos. Nesse contexto, entendo que a verossimilhança das alegações da autora sobressaem em relação aos argumentos do ora agravante, pois, embora haja indício de tentativa de encerramento em comum acordo da relação contratual, tal fato, por si só, não obsta a pretensão da requerente em relação aos vícios estruturais decorrentes do trabalho na obra até então executado pelo requerido. A pretensão formulada na peça vestibular é incisiva não apenas para seja reconhecido o abandono da obra e aplicação da multa prevista na Cláusula 7 do contrato, como também para que o demandado suporte os custos pela reexecução dos serviços por terceiros ou ressarcir a autora pelo que despender com tal reexecução, com amparo no art. 20 do Diploma Consumerista, a seguir transcrito: Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. E, quanto à tutela de urgência concedida pelo Magistrado Singular em favor da autora, para a realização dos reparos considerados urgentes e indispensáveis à manutenção da integridade da edificação, tem-se que o Juízo a quo acertadamente considerou, para averiguar a existência de perigo de dano, as informações deduzidas no Laudo de Vistoria de ID 111774206 (processo referência), elaborado após visita ao imóvel por engenheiro civil com registrado no CREA-DF, em 6/10/2021, ou seja, uma semana após a data constante no referido termo de distrato. De acordo com o parecer técnico: “houveram equívocos na elaboração da obra e na comunicação direta com a proprietária” e “foram constatados vários pontos de falha, como estrutura, instalação e acabamentos”, além de reportar a parte mais crítica da estrutura nos seguintes termos: Os pontos mais críticos que foram encontrados na visita técnica diz respeito a execução da escada e a laje da caixa d’água em que se observou que no caso da escada a mesma encontra-se apoiada sobre uma laje treliçada, que não tem capacidade de resistência para suportar tal elemento, atualmente a escada já apresenta trica no seu encontro com a laje, podendo vir a piorar com o tempo e até mesmo ceder por completo, não garantindo a segurança de quem for utilizar. Alguns dias após a visita técnica, a proprietária encaminhou nova foto da escada, onde mostra claramente o aumento da trinca onde a escada se encontra com a laje.(ID 111774206, pg. 24) Aliás, caso haja posterior julgamento de improcedência do pleito autoral, poderá o requerido ser ressarcido por eventuais prejuízos sofridos no cumprimento da ordem judicial. Desse modo, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador